Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR EVIDENCIADO. DOLO COMPROVADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente, como ocorreu na espécie.
3. O juízo de adequação típica da conduta do réu ao art. 306 do CTB prescinde da realização do teste do etilômetro. Com efeito, observado o seu direito de contraprova, admitem-se outros meios de prova para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, v. g., teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito.
4. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, o que restou evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima e ela, com temor, registrou ocorrência policial e manifestou o desejo de representar contra o réu, revelando o abalo sofrido com a promessa do apelante de causar-lhe mal injusto e grave.
5. É possível a imposição de regime prisional aberto ao réu portador de maus antecedentes e condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de detenção.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando os antecedentes do réu são desfavoráveis, não indicando que essa substituição seja suficiente para a prevenção e repressão de delitos, conforme vedação contida no inciso III do art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.